Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711134-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: MARIA NAIR MESQUITA FERREIRA, PEDRO ANTÔNIO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica devedora daquele pertencente a empresas componentes do mesmo grupo mercantil, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários. 2. Ante a constatação de que a pessoa jurídica executada e as empresas incidentalmente indicadas pelo credor, consoante certidão emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, integram o mesmo grupo econômico, inexiste óbice, à incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica do inadimplente, desde que preenchidos os pressupostos elencados no art. 28, § 5o, da Lei 8.078/1990. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor; 49-A, 50, estes do Código Civil; e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que são partes ilegítimas para responder pela execução. Aduzem a inexistência dos requisitos necessários para aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor; 49-A, 50, estes do Código Civil; e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao reconhecer a existência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010